Tribunal: TJDFT
Processo: 0723925-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA/DF (SUSCITANTE). JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CEILÂNDIA/DF (SUSCITADO). REMESSA DO FEITO AO JUÍZO COMUM. ARTIGO 66, PARÁGRAFO ÚNICO, LEI No 9.099/1995. NÃO ESGOTADOS OS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. O artigo 66 da Lei 9.099/95 prevê que “A citação será pessoal e far-se-á no próprio Juizado, sempre que possível, ou por mandado”, e seu parágrafo único estabelece que “Não encontrado o acusado para ser citado, o Juiz encaminhará as peças existentes ao Juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei”.
2. Somente apenas após infrutíferas as tentativas de citação e esgotados todos os meios hábeis para localização do acusado o processo pode ser encaminhado ao Juízo Comum para o regular prosseguimento do feito, consoante disposição do artigo 66, parágrafo único, da Lei n. 9.099/1995.
3. A realização de diligências por meio dos sistemas disponíveis para localização do endereço do acusado, a fim de que seja citado pessoalmente, não importa desrespeito ao sistema acusatório, uma vez que o processo criminal é, em si, antes de tudo, uma garantia ao acusado de que terá todos os seus direitos respeitados, sendo que a mera citação não significa condenação, de sorte que não fere o princípio constitucional da não culpabilidade.
4. Não verificado o esgotamento dos meios pelo Juízo de origem para localização do acusado a fim de que seja citado pessoalmente, inviável, por ora, o encaminhamento do processo ao Juízo Comum.
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado (Juizado Especial Criminal de Ceilândia/DF).